Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando as alegações de prescrição da pretensão executiva e de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic. O agravante sustenta que a execução foi ajuizada após o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, e que a execução coletiva não teria incluído a parte exequente. Alegou, também, a ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da Taxa Selic e a inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ ao caso em exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a pretensão executiva se encontra prescrita; e (II) se a forma de incidência da Taxa Selic, conforme determinada na decisão agravada e na Resolução no 303/2019 do CNJ configura anatocismo ou afronta à legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional quinquenal para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nas decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, tem início em 30.6.2017, conforme fixado pelo STJ no Tema 880 (EDcl no REsp 1.336.026/PE).
4. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que o ajuizamento de execução coletiva por sindicato, na condição de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para a execução individual, que se reinicia pela metade do prazo (dois anos e meio), nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 (EREsp 1.121.138/RS).
5. No caso em exame, a execução coletiva iniciada em 2009 teve seu último ato interruptivo em 18.4.2022, com reinício do prazo em 19.4.2022 e termo final em 18.10.2024. Como a execução individual foi ajuizada em 17.10.2024, considera-se tempestiva.
6. A interrupção da prescrição independe da inclusão formal do exequente na execução coletiva, bastando a propositura por legitimado extraordinário (REsp 2.078.485/PE, Tema 1129 do STJ).
7. A Taxa Selic, conforme estabelece a EC no 113/2021, deve incidir, de forma única e simples, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, englobando principal atualizado e juros, não havendo bis in idem ou anatocismo.
8. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação atualizada pela Resolução no 448/2022, aplica-se à atualização de débitos da Fazenda Pública e está amparada na competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4o).
9. A incidência da Taxa Selic não configura bis in idem, pois a atualização ocorre sobre o valor consolidado, sem a aplicação cumulativa de novos juros de mora ou correção monetária a partir de dezembro de 2021.
10. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça pela Constituição Federal (art. 103-B, § 4o, I e II) e visa padronizar a gestão de precatórios, não havendo violação ao princípio do planejamento, nem à separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, na condição de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente da inclusão formal do exequente.
A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e da Emenda Constitucional no 113/2021, não configura bis in idem, nem anatocismo.
A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício legítimo do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça e não afronta os princípios do planejamento e da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, II; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Res. CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880 – EDcl no REsp 1.336.026/PE, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.6.2018; STJ, EREsp 1.121.138/RS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.5.2019; e STJ, REsp 2.078.485/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1835104, 1834332, 1833746 e 1741721.